Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-90.2019.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001877-90.2019.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALTAMIR ALVES ARUDA - CPF: 036.787.257-91 (RECORRIDO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), LAURA CÉLIA DA SILVA DORNELAS (JUIZO RECORRENTE), ADRIANO BASÍLIO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL E GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIARIO ADENTRAR NO MERITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1-
Como se sabe, a impetração de mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado.

2- No presente caso, não restou demonstrado nos autos
a impossibilidade de emissão da Nota Fiscal e da Guia de Transporte Animal, haja vista que a parte autora não apresentou qualquer negativa da autoridade coatora.

3- É vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo determinando a expedição dos documentos, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No
1001877-90.2019.8.11.0007

INTERESSADOS:

ALTAMIR ALVES ARUDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Nova Canaã do Norte
, nos autos da Ação Mandamental no 1001877-90.2019.8.11.0007
, impetrada por
Altamir Alves Aruda
contra ato tido como ilegal praticado pelos Gerentes Regionais do INDEA e da SEFAZ/MT
,
que concedeu a ordem pleiteada

confirmando

a liminar deferida que determinou a emissão da Guia de Transporte Animal e da Nota Fiscal de venda.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 39387056).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 86331999).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Nova Canaã do Norte
, nos autos da Ação Mandamental no 1001877-90.2019.8.11.0007
, impetrada por
Altamir Alves Aruda
contra ato tido como ilegal praticado pelos Gerentes Regionais do INDEA e da SEFAZ/MT
,
que concedeu a ordem pleiteada

confirmando

a liminar deferida que determinou a emissão da Guia de Transporte Animal e da Nota Fiscal de venda.

Extrai-se dos autos que, o Requerente impetrou o mandado de segurança retro mencionado, alegando, em síntese, que 8-3-2019, necessitando vender certa quantidade de gado, deslocou–se até o escritório do INDEA, na unidade de Nova Canãa do Norte, para requerer no balcão a expedição de GTA, cujo pedido foi indeferido por não apresentar as certidões negativas de débitos.

Informou que, retornou ao ente administrativo com a certidão em mãos, todavia, seu pedido foi indeferido, em razão de possuir dividas em aberto.

Aduziu que, que efetuou o protocolo de dois requerimentos administrativos, anexados nos Ids. 82360978 e 82360979 pugnando pela emissão dos referidos documentos; contudo, não obteve resposta.

Desse modo, requereu a concessão de liminar, pugnando que as autoridades coatoras emitam a Guia de Transporte Animal e a Nota fiscal com diferimento do ICMS, para que possa vender 11 vacas e 40 desmamas machos, fazendo cessar qualquer ilegalidade.

A liminar foi postergada para após oitiva da autoridade coatora.

Ao prestar informações, o Impetrado noticiou que (...)
do exame da situação cadastral do impetrante, constata-se que o produtor rural não está obrigado a emitir nota fiscal eletrônica e o cadastro e o CCF na SEFAZ/MT encontra-se regular, portanto, a emissão de Nota fiscal de saída, bem como da Guia de Transporte Animal estão sendo emitidas regularmente. A emissão de Nota Fiscal de saída não possui qualquer impedimento, muito menos a exigência de CND
. (Id. 82360999). [Destaquei]

Posteriormente, a liminar foi deferida (Id. 82361456), nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar pretendido e, consequentemente DETERMINO:

a) ao INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, com a emissão da Guia de Transporte de Animais em favor da parte impetrante, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 05 (CINCO) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais), com fulcro no § 5o, do art. 77, do Estatuto Processual Civil, a ser custeada pelo(a) GERENTE REGIONAL DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (LAURA CÉLIA DA SILVA DORNELAS);

b) à SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, com a emissão da Nota Fiscal de venda em favor da parte impetrante, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 05 (CINCO) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais), com fulcro no § 5o, do art. 77, do Estatuto Processual Civil, a ser custeada pelo GERENTE REGIONAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADRIANO BASÍLIO).

Ao final, a segurança concedida, nos termos acima citado.

Pois bem.

Na inicial, o Autor informa
que efetuou o protocolo de dois requerimentos administrativos, anexados nos Ids. 82360978 e
82360979
pugnando pela emissão da Nota Fiscal de saída, bem como da Guia de Trânsito Animal; contudo, não obteve resposta.

Em contrapartida, a autoridade coatora informou a ausência de impedimento na emissão dos referidos documentos.

Como se sabe, a impetração de mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso.

2.
O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração.

4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.
(STF - MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016). [Destaquei]

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída, ou seja, apta a comprovar de plano o direito alegado pelo impetrante.

2. Ausente essa prova, o indeferimento da inicial é medida necessária, devendo ser mantida a sentença proferida neste sentido na ação mandamental
.

(TJMT – RAC
-
1001391-03.2019.8.11.0041 Relator
:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO – JULGADO EM 19/5/2020). [Destaquei]

No presente caso, o Impetrante não demonstrou nos autos a impossibilidade de emissão dos referidos documentos, ou seja, sequer apresentou qualquer negativa da autoridade coatora, como por exemplo, tela do sistema da SEFAZ/MT que impossibilitasse a emissão, entre outros.

Ao meu entendimento, a omissão em analisar os requerimentos formulados, não autoriza o Judiciário adentrar no mérito administrativo para conceder a emissão, quando não demonstrado qualquer ilegalidade.

Ressalta-se que, o Impetrante não requereu que o Judiciário reparasse a omissão, mas, sim, exercesse o papel do gestor e emitisse a GTA e a nota fiscal.
Ocorre que, para isso, deveria ter sido demonstrada a ilegalidade, a saber: a negativa da expedição em razão da existência de débitos em seu nome, o que não ocorreu nestes autos.

Ademais, considerando que a autoridade coatora alegou que não havia qualquer impossibilidade em emitir os documentos ora pleiteados, refutar tais informações demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via escolhida pelo Requerente.

Desse modo, não restou atendido a condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação, com vistas ao reconhecimento de seu direito líquido e certo.

Com essas considerações,
RETIFICO o ato sentencial sob reexame, para DENEGAR a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022